Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705186-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CEZAR CAMPOS OLIVEIRA STAUFFER DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CEZAR CAMPOS OLIVEIRA STAUFFER DE ANDRADE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700999-17.2022.8.07.0018, intimou o agravante para retificar o polo passivo. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante defende o necessário conhecimento do recurso considerando o risco de extinção o feito caso a intimação de emenda não seja atendida (ID 32982201). É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada (ID 114906388 dos autos principais): Vistos etc. 1. Embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo. Diante dessas circunstâncias e tendo em vista ainda a disposição contida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 15 (quinze), junte aos autos comprovante atualizado de rendimentos e documentos que atestem a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Faculto-lhe, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. 2. Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequar o valor da causa ao proveito econômico que pretende obter, ainda que por estimativa, na eventualidade de o pedido, tal como formulado na inicial, vir a ser julgado procedente, atentando para disposto no art. 292 do CPC, sendo certo que o valor atribuído é demasiadamente elevado para a postulação do autor, que é passar de fase do concurso. Pena: indeferimento da petição inicial. 3. No mesmo prazo e sob a mesma pena, emende-se a petição inicial para excluir do polo passivo o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, que é mero executor do concurso, cuja responsabilidade é do DISTRITO FEDERAL, não possuindo, portanto, legitimidade passiva ad causam. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA IMPETRAÇÃO DO EXECUTOR DO CERTAME. ANULAÇÃO DE TÓPICO DE QUESTÃO DISCURSIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. Se o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE atuou como mero executor do concurso, seu representante legal não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da impetração. Demonstrado que o Edital do certame previa a cobrança do tema 'jurisdição', gênero que insere o ponto contra oqual se insurge a impetrante, e os autos não revelam qualquer arbitrariedade, nem a ocorrência de erro material, de fácil constatação perceptível de plano, inviável a anulação de parte de tópico de questão discursiva através de mandado de segurança, eis que não é dado ao Poder Judiciário substituir o executor do certame, para incluir pontos na nota obtida pela impetrante. (Acórdão n.1016534, 20160020298297MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 276-277) Intime-se. Com efeito, observa-se que decisão limitou-se a intimar o agravante a excluir do feito o CEBRASPE por entender ser parte ilegítima, contudo, verifica-se que a questão da legitimidade não possui correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. Apesar da alegação de possível extinção do feito caso não seja cumprida a emenda, verifica-se que o agravante apontou também o Distrito Federal no polo passivo da demanda, assim, a possível legitimidade do CEBRASPE poderá ser discutido posteriormente ser for o caso. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. BENS JURÍDICOS. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES. MEIO DE COERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1294781, 07245080220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a legitimidade das partes na ação e na reconvenção, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015. Jurisprudência deste C. TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1263851, 07245118820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 15:40:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador